Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A defesa opõe embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou sobre a alegação de violação da Constituição ante a ausência de regulamentação do porte de arma branca, sendo atípica a conduta imputada ao acusado. Afirma que a questão é objeto de análise pelo STF em repercussão geral. Pretende o prequestionamento da matéria suscitada.
2. O acórdão embargado analisou as questões suscitadas – princípio da legalidade e desnecessidade de regulamentação - adotando como próprios os fundamentos dos precedentes citados.
3. Também realçou que “o reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal”
4. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.